Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742253-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: MARIA SOARES DE ARAÚJO ALMEIDA, JHONATA DE ARAUJO ALMEIDA, BIANKA EMANUELLY DE ARAUJO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0030157-71.2016.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo para cálculo do débito tomando como termo a quo da atualização monetária a data da sentença de primeiro grau. Em suas razões recursais (Id 52004409), a agravante aponta equívoco no cálculo da indenização por danos morais, já que, segundo defende, em face da majoração do quantum por este Tribunal de Justiça em sede de apelação (04/12/2019), nos termos da Súmula 362 do STJ, é a partir desta data que deverá incidir a correção monetária, o que foi afastado pela decisão atacada. Assevera, então, que o valor devido a título de danos morais deverá ser corrigido desde 04/12/2019 (majoração do quantum neste Tribunal) e computado juros moratórios desde 31/07/2017 (data da citação). Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar o excesso de execução apontado. Preparo regular – Id 52004410. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários (pela Contadoria do Juízo a quo), ou mesmo possível levantamento de valores controversos pelos exequentes. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado: termo a quo da atualização monetária do dano moral fixado no título executivo judicial. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora